Tribunal: TJSP
Processo: 2260676-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – Bloqueio efetivado sobre valores depositados em conta poupança – Valor aplicado que não alcança o limite de 40 salários mínimos estabelecido no artigo 833, inciso X, do CPC – Inexistência de qualquer indício de que a poupança é utilizada para outros fins, ou que exista movimentação financeira apta a descaracterizá-la - Liberação do valor integral bloqueado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – Bloqueio efetivado sobre valores depositados em conta poupança – Valor aplicado que não alcança o limite de 40 salários mínimos estabelecido no artigo 833, inciso X, do CPC – Inexistência de qualquer indício de que a poupança é utilizada para outros fins, ou que exista movimentação financeira apta a descaracterizá-la - Liberação do valor integral bloqueado que se impõe – Precedentes desta Câmara e do STJ – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260676-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante HÉLIO
NUNES VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE VOTORANTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260676-32.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 18897
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2260676-32.2019.8.26.0000
Agravante: HÉLIO NUNES VIEIRA
Agravado: MUNICÍPIO DE VOTORANTIM
Interessado: HÉLIO NUNES VIEIRA ME
Comarca: VOTORANTIM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PENHORA
Bloqueio
efetivado sobre valores depositados em conta poupança Valor
aplicado que não alcança o limite de 40 salários mínimos
estabelecido no artigo 833, inciso X, do CPC Inexistência de
qualquer indício de que a poupança é utilizada para outros fins, ou
que exista movimentação financeira apta a descaracterizá-la -
Liberação do valor integral bloqueado que se impõe Precedentes
desta Câmara e do STJ Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão copiada à fl.07, que manteve o bloqueio judicial dos ativos
financeiros do agravante, ao fundamento de que: “(...) Pelo que se depreende dos
documentos de fls. 87/92, o bloqueio judicial embora tenha incidido sobre conta
poupança verifica-se que a parte executada a utiliza como conta corrente, a qual
tem natureza circulatória e de livre disponibilidade do numerário, ao contrário da
caderneta de poupança , cuja destinação é poupar exclusivamente”.
Sustenta
a
embargante,
às fls.01/06, a
impenhorabilidade do numerário bloqueado em sua conta poupança, o qual é
inferior ao limite legal estabelecido pelo artigo 833, X, do Código de Processo
Civil. Pugna pela liberação do valor indevidamente bloqueado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260676-32.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso processado, sem pedido de tutela
provisória.
Contraminuta às fls.45/47.
Não houve oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
O presente recurso comporta provimento.
A presente execução fiscal visa a cobrança de
ISSQN e Taxas dos exercícios de 2011 a 2013, no valor de R$ 1.276,16.
Com efeito, a fim de garantia do crédito
exequendo foi determinada a penhora “online” sobre numerário depositado em
instituição financeira de titularidade do devedor, a qual foi devidamente executada
(fl.18), bloqueando-se parte do saldo devedor.
Ao apresentar sua irresignação contra referida
constrição financeira, a agravante requereu o desbloqueio do valor penhorado, ao
argumento de tratar-se de conta poupança onde permanecem depositados
valores utilizados para subsistência familiar.
O d. juízo de origem houve por rejeitar o
pedido retro, ao fundamento de que o executado utilizaria a conta poupança para
outros fins, que não o exclusivo de poupar, mantendo o bloqueio do valor na
monta de R$ 212,88 (duzentos e doze reais e oitenta e oito centavos).
Não obstante, ao contrário do afirmado na
decisão recorrida, a pretensão da executada está amparada pelo art. 833, inciso
X, do Código de Processo Civil.
Isso porque, consta do artigo supramencionado
que responde pelo pagamento da dívida ativa da Fazenda Pública a totalidade
dos bens e das rendas, mas excetua aqueles que a lei declara absolutamente
impenhoráveis, incluindo-se dentre estes, os valores existentes em caderneta de
poupança até o limite de até 40 salários mínimos.
Tal entendimento se afina com a jurisprudência
deste Tribunal e do Colendo STJ. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260676-32.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
Insurgência
contra bloqueio de valores em caderneta de poupança

Impossibilidade Bens absolutamente impenhoráveis, nos termos
do art. 649, X, do CPC
Ressalva contida no art. 30 da Lei no
6.830/80
Decisão reformada
Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 0110050-45.2013.8.26.0000 Tambaú, 15a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Eutálio Porto, j. em 26.09.2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora “on line” Caderneta de
poupança - Valor depositado proveniente de pensão por morte e
que não excede 40 salários mínimos Inteligência do art. 649, X, do
Código de Processo Civil Conta poupança conjunta - Irrelevância -
Ausência de indícios de que a poupança é utilizada para outros
fins
-
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0245856-86.2012.8.26.0000, Mauá, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Rezende Silveira, j. em 06.06.2013). “AGRAVO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FISCAL - Taxa de fiscalização
de anúncio, exercício de 1994 a 1998 - Município de São Paulo -
Penhora on line - Poupança - Inadmissibilidade até o limite de 40
salários
mínimos
-
RECURSO PROVIDO para deferir o desbloqueio.” Agravo de Instrumento no
0005837-85.2013.8.26.0000, São Paulo, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, j. em 18.04.2013).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
DE
VALORES
DEPOSITADOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO
CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE
DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Nos termos do art. 649, X,
do CPC (redação dada pela Lei 11.382/2006), são absolutamente
impenhoráveis, até o limite de quarenta salários mínimos, a
quantia depositada em caderneta de poupança. Nesse contexto,
mostra-se ilegal a penhora que recaia sobre a totalidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260676-32.2019.8.26.0000 -Voto no
5
valores depositados em caderneta de poupança, sem se observar
a regra de impenhorabilidade prevista no preceito legal referido. 2.
Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.096.337/SP, 2a Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe de 31.8.2009; e AgRg no REsp
1.077.240/BA, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 27.3.2009.
3... 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1291807 /
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
14.08.2012).
Cabe frisar que não existe qualquer indício de
que a poupança é utilizada para outros fins, ou que exista movimentação
financeira apta a descaracterizá-la, conforme se infere do extrato da conta
poupança coligida aos autos pelo próprio agravante (fls.27/32).
Por tais razões, não há como manter a
decisão ora guerreada, por afrontar literalmente disposição legal, sendo de rigor
sua reforma, para que seja liberada a totalidade do numerário bloqueado.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR